Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007417-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PIRES COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1012884-28.2018.8.11.0003 (PJe), promovida contra Pires Comércio de Cereais Ltda – ME, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa, a excluir a cobrança da TACIN, e, por consequência, condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.
O Agravante, em sede de antecipação de tutela, em síntese, aponta que a cobrança da TACIN é plenamente legítima, eis que o ilegal seria a instituição do tributo, mas a sua cobrança seria devida.
Subsidiariamente aduz que não seria possível a condenação em honorários advocatícios, já que não é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública pela pessoa jurídica de direito público à qual pertença, vide a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso, mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a presença parcial dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual promoveu, em desfavor do Agravado, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente ao não recolhimento do ICMS e da TACIN.
No presente feito, o Recorrente pugna, neste momento, a concessão da liminar, a fim de que a Execução Fiscal tenha prosseguimento de maneira integral, bem como, a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios.
No tocando à TACIN, é certo que sua exigibilidade, de fato, na atual conjuntura do feito, deve ser suspensa, eis que o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é alinhado no sentido da ilegalidade da cobrança do mencionado tributo.
Como é cediço, o STF, por meio do RE no 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF).
Destarte, há a controvérsia de que este regramento se aplicaria apenas aos Municípios, mas, ao observar o inteiro teor do documento, é possível extrair: nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.
Dessa forma, é certo que, ao menos neste momento, não se observa a possibilidade da cobrança da TACIN, seja pelos municípios, quanto pelos Estados-membros.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício, acerca do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.
2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria.
(N.U 1021460-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/3/2021, Publicado no DJE 23/4/2021).
O raciocínio acerca da condenação da Fazenda Pública Estadual no pagamento dos honorários, por sua vez, é dissonante, eis que, ao menos nesta fase de cognição sumária, o pagamento não seria possível.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 421, já pontou:
Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/3/2010, DJe 11/3/2010). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
É certo, então, que, com relação a este ponto, há de se conceder o efeito suspensivo, pois, é clara a atuação da Defensoria Pública no feito, no momento da proposição da exceção de pré-executividade, e seu êxito não configuraria a necessidade da condenação dos honorários advocatícios.
Observado, então, a probabilidade do direito e o perigo da demora em parte do pedido liminar, é necessário estender os efeitos pretendidos para a parte cabível.
Sendo assim, CONCEDO EM PARTE o efeito suspensivo vindicado, a fim de determinar a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios, até a ulterior decisão de mérito neste recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 10 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora